Tribunal: TJPA
Processo: 0007679-42.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007679-42.2018.8.14.0006

APELANTE: GETULIO TAVARES FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JOSIANE DA SILVA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007679-42.2018.8.14.0006

APELANTE: GETULIO TAVARES FILHO

ADVOGADO: FRANCISCO ROBÉRIO C. PINHEIRO FILHO

APELADA: JOSIANE DA SILVA RAMOS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA PROTETIVA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade e utilidade de realização de qualquer modalidade de prova para formar seu convencimento, não merecendo, tal medida, qualquer censura ou retificação.

Assim, importante ressaltar que as medidas protetivas foram mantidas diante de todo arcabouço probatório constante dos autos, levando o magistrado a firmar o seu entendimento pela procedência das teses apresentadas pela recorrida.

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
GETULIO TAVARES FILHO
nos autos de Medida Protetiva de Urgência, tendo como apelados
JOSIANE DA SILVA RAMOS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 26 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007679-42.2018.8.14.0006

APELANTE: GETULIO TAVARES FILHO

ADVOGADO: FRANCISCO ROBÉRIO C. PINHEIRO FILHO

APELADA: JOSIANE DA SILVA RAMOS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GETÚLIO TAVARES FILHO
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Penal de Ananindeua que, nos autos de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, julgou procedente o pedido inicial, mantendo as medidas protetivas deferidas em sede liminar, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, tendo como ora apelados
JOSIANE DA SILVA RAMOS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o requerido
GETÚLIO TAVARES FILHO
interpôs Recurso de Apelação (ID. 7856024).

Aduz, a ocorrência de cerceamento de defesa ante a ausência de determinação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas.

Em sede de contrarrazões (ID. 7856025) o Ministério Público refuta os argumentos apresentados pelo recorrente, pleiteando o improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça ratificou em todos os termos as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público com atuação no 1º grau de jurisdição (ID. 18303851).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a questão preliminar se confunde com o mérito, passo a analisá-la a seguir.

MÉRITO

O apelante sustenta o cerceamento de sua defesa ante a ausência de determinação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas.

Como é cediço, o juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Importante observar o que determina artigo 370 do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. ”

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Pelo que se depreende dos autos, é possível extrair perfeitamente da sentença os fundamentos técnico-jurídicos que nortearam o juízo de procedência da demanda, descabendo a alegação de violação dos direitos de ampla defesa e contraditório, tendo sido oportunizado ao recorrente todas as formas de defesa, o que o fez, não tendo o magistrado julgado procedente os pedidos em razão de, eventualmente, não a considerar, mas diante do contexto probatório já existente.

É o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – SITUAÇÃO DE CONFLITO QUE AINDA PERSISTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE CAUTELARIDADE, PREVENTIVIDADE E URGÊNCIA NA ADOÇÃO DAS MEDIDAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1-Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa:

1.1. Descabimento da alegação de violação dos direitos de ampla defesa e contraditório, tendo sido oportunizado ao recorrente todas as formas de defesa.

1.2- Preliminar Rejeitada.

2-Mérito:

2.1- Necessidade de continuidade das medidas. Especial relevância a palavra da vítima.

2.2- Desta feita, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser mantida em sua totalidade.

3-Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003017-89.2019.8.14.5150 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 370 do CPC: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

2-

Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, o que restou evidenciado no caso concreto.

3.

Em situações de violência de gênero, nas quais, os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis. Precedente do STJ.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800240-19.2021.8.14.0045 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/09/2022 )

Nessa senda, destaco que o processo em questão trata de ação cautelar satisfativa, onde o seu objetivo não é declarar o apelado culpado ou não da violência psicológica sofrida pela apelada, mas sim o de cessar ou prevenir que a mulher sofra qualquer tipo de violência.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em voto da lavra do Ministro LUIS FELIPE SALOMO, se pronunciou nos seguintes termos:

“Assim, as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 - notadamente as dos arts. 22, 23 e 24 -, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor.
Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal.
As regras aplicáveis são as do Código de Processo Civil (inclusive quanto a prazos recursais), e obedecerão às normas de competência do codex e das leis locais.”(REsp 1419421 / GO
, DJe 07/04/2014 )
(grifei)

Ainda sobre o tema, MARIA BERENICE DIAS leciona:

“O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas.”
(DIAS. Maria Berenice. A
Lei Maria da Penha
na justiça. 3 ed. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012)

Ademais, destaca-se que o art. 371 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, que possibilita ao Magistrado valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, das provas, da jurisprudência, da legislação e da sua vivência de vida para julgar o caso concreto, conforme ocorrera no caso em comento.

Outrossim, a Lei Maria da penha (lei nº 11.340/2006), em seu artigo sétimo, estabelece diversas formas de violência doméstica e familiar que podem ser praticadas contra a mulher e, dentre elas, está a violência psicológica, a qual é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.

Além disso, em razão da violência doméstica e familiar contra a mulher ser praticada geralmente quando ausente qualquer testemunha, a palavra da vítima, quando firme e coerente, encontra especial importância, pelo que serve de substrato condenatório. Sendo assim, não havendo outros elementos nos autos que contrarie a afirmação da apelada, não há por que desacreditá-la.

Nesse sentido, sendo o Magistrado o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade e utilidade de realização de qualquer modalidade de prova para formar seu convencimento, não merecendo, tal medida, qualquer censura ou retificação.

Assim, importante ressaltar que a medida protetiva foi mantida diante de todo arcabouço probatório constante dos autos, levando o magistrado a firmar o seu entendimento pela procedência das teses apresentadas pela recorrida.

Diante disso, impõe-se a manutenção do
decisum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 26 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2024